Tribunal: TJES
Processo: 0000341-46.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-46.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO ROCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000341-46.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO ROCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JARDEL CIPRIANO RAMOS - ES12603

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NA CALÇADA. MOTORISTA PROFISSIONAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 302, § 1º, II, DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 3 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 anos, em razão de acidente ocorrido em via urbana, no qual o apelante, conduzindo caminhão carregado com aproximadamente 7.000 kg de café, colidiu com veículos, invadiu a calçada e causou a morte de pedestre. O recorrente pede a absolvição por insuficiência de provas e caso fortuito decorrente de alegada falha mecânica imprevisível; subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento por atropelamento em calçada, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento ou a diminuição da pena acessória de suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida autoriza a absolvição, diante da alegação de caso fortuito por falha mecânica súbita e de insuficiência probatória quanto à violação do dever de cuidado; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento do art. 302, § 1º, II, do CTB, em razão de a morte ter ocorrido sobre a calçada; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; e (iv) definir se a pena acessória de suspensão da habilitação pode ser afastada ou reduzida em razão da atividade profissional do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas ficam comprovadas pelo laudo de exame cadavérico, pelo laudo de local de acidente de trânsito e pelos demais elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

O laudo de exame em sistemas mecânicos veiculares afasta a hipótese de defeito ou falha de manutenção preexistente apta a causar o acidente, o que enfraquece a tese defensiva de caso fortuito.

O próprio réu admite, em sede policial, histórico anterior de problemas no sistema de freios, e testemunha ouvida em juízo confirma que ele relatou anomalias pretéritas no veículo, o que demonstra conhecimento prévio do risco.

O motorista profissional viola o dever objetivo de cuidado ao descer ladeira íngreme, em perímetro urbano, conduzindo caminhão pesado e sem a certeza da plena eficiência do sistema de frenagem, o que caracteriza imprudência e negligência.

A eventual responsabilidade do empregador pela manutenção do veículo não exclui a responsabilidade penal do condutor que, ciente do funcionamento anormal dos freios, prossegue na condução do caminhão.

O fato de o apelante não se recordar da marcha utilizada na descida reforça o descuido na condução de veículo de grande porte, sobretudo porque o uso adequado da marcha constitui medida elementar de segurança em aclive ou declive acentuado.

A dinâmica do acidente revela que o caminhão colidiu com outros veículos, danificou sinalização, calçada e meio-fio, lançou automóvel contra estabelecimento comercial, subiu na calçada e tombou sobre imóvel, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta.

A prova dos autos demonstra que a vítima foi atingida quando caminhava pela calçada, o que justifica a manutenção da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, II, do CTB.

A sentença exaspera a pena-base com fundamento, em parte, em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, pois a perda da vida e o abalo dos familiares constituem consequências ordinárias do homicídio culposo, e a violação do dever de cuidado não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade.

As circunstâncias do crime, contudo, extrapolam o padrão ordinário do tipo penal, porque o acidente ocorre em área central, com múltiplas colisões, invasão de calçada, atingimento de imóvel comercial e exposição de grande número de pessoas e bens a risco concreto, o que autoriza a manutenção de uma única circunstância judicial negativa.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui sanção cumulativa e obrigatória no crime do art. 302 do CTB, e a condição de motorista profissional não impede sua imposição, embora admita redimensionamento proporcional à pena corporal fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de caso fortuito por falha mecânica não afasta a responsabilidade penal quando o laudo pericial exclui defeito preexistente apto a causar o acidente e a prova demonstra que o condutor já conhecia anomalias anteriores no sistema de freios. 2. Incide a causa de aumento do art. 302, § 1º, II, do CTB quando a prova dos autos demonstra que o atropelamento fatal ocorreu sobre a calçada. 3. É indevida a exasperação da pena-base com fundamento em consequências inerentes ao homicídio culposo e em elementos já integrantes da violação do dever de cuidado, mas as circunstâncias concretas excepcionalmente gravosas do acidente autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é sanção obrigatória no homicídio culposo de trânsito, inclusive para motorista profissional, devendo seu prazo observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII. CTB, arts. 302, § 1º, II, e 293. CP, arts. 33, 44 e 59. CF/1988, arts. 5º, XIII, e XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 607107, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.02.2020, DJe 14.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000341-46.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO ROCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JARDEL CIPRIANO RAMOS - ES12603

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
THIAGO ROCE
em face da sentença prolatada pelo MM.

Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pancas, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o ora apelante à pena de
3 (três) anos e 08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 (dois) anos
, pela prática do crime tipificado no
artigo 302, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro

.

Em suas razões, o apelante pleiteia, primeiramente,
a)
a absolvição com esteio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Para isso, s
ustenta a ocorrência de caso fortuito decorrente de falha mecânica súbita e imprevisível no sistema de freios, alegando que realizou manobras de emergência para minimizar os danos
.
Argumenta, ainda, a insuficiência de provas quanto à sua imprudência, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e transferindo a responsabilidade pela manutenção do veículo ao seu empregador.

Subsidiariamente, requer,
b)

O afastamento da causa de aumento prevista no art.

302, § 1º, II, do CTB (atropelamento na calçada), por alegada ausência de prova pericial ou ocular direta

;
c)
a
redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a culpabilidade acentuada não restou comprovada; e
d)
o
afastamento ou redução da pena acessória de suspensão da CNH, alegando que tal medida inviabiliza seu exercício profissional e sustento familiar
.

Ao menos quando ao
acolhimento da pretensão punitiva estatal, o recurso não merece provimento.

De acordo com a
denúncia
:

Consta nos autos de Inquérito Policial que servem de base à presente denúncia que no dia 14 de agosto de 2018, por voltas das 19h50min, na Avenida 13 de Maio, Centro, nesta Comarca de Pancas , o denunciado Thiago Roce, praticou ato perigoso (negligente) e, agindo com ausência de cautela necessária (imprudência), consistente em conduzir um caminhão de placa MTB 296202, carregado com 7.000 Kg de café, dando causa à morte da Sra. Nilse Costa, que foi atropelada pelo denunciado quando estava na calçada, momento em que ele passava desgovernado com o caminhão pela Avenida 13 de Maio, conforme laudo de exame cadavérico constante dos autos e demais laudos periciais.

Antes de atropelar a vítima Nilse Costa, o caminhão conduzido pelo denunciado, que trafegava no sentido Pancas x Colatina, colidiu com a lateral traseira da UT 03, danificou placa de trânsito, partes da calçada e meio fio na região esquerda da via, abalroou a lateral esquerda da UT 04 e colidiu com a traseira da UT 05 (UT 04 e UT 05 encontravam-se estacionadas no lado direito da via), sendo que após a colisão a UT 05 foi lançada contra a porta do Supermercado Pague Menos. Por fim, o caminhão conduzido pelo denunciado subiu na calçada direita da via e colidiu com a frente de uma loja (danificando a estrutura dessa construção) local onde parou tombado sobre sua lateral esquerda, tudo conforme laudo pericial juntado aos autos de inquérito.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o denunciado Thiago Roce afirmou que quando passou pelo Centro da cidade de Pancas, ao descer uma ladeira, teria percebido que os freios do caminhão não estavam funcionando normalmente, “pois ‘afundou’ o pé e o caminhão não estava reduzindo a velocidade como esperava. Afirmou ainda “que tentou frear o veículo com a manete, mas também não conseguiu reduzir a velocidade” e “que não se lembra em qual marcha descia a citada ladeira. Assim, ainda segundo o denunciado, “ao perceber que não iria conseguir parar o caminhão e que havia um automóvel na frente, conduziu o caminhão pela contramão e acabou colidindo contra a traseira de uma carreta e de um automóvel, sendo que depois somente se lembra de ter acordado dentro do caminhão já tombado”.

Já o “laudo de exame em sistemas mecânicos veiculares”, procedido no veículo conduzido pelo denunciado Thiago Roce, concluiu que “ não foram encontradas falhas ou deficiências de manutenção causadoras do acidente de trânsito ocorrido em 14/08/2018. Isso implica no afastamento da hipótese de que o “acidente” tenha ocorrido em razão de defeitos no referido veículo, o que contradiz as alegações do denunciado no sentido de que quando trafegava na data e local acima informado, ao descer uma ladeira, “percebeu que os freios do caminhão não estavam funcionando normalmente.

Restou também evidenciado que o denunciado praticou ato perigoso, sendo negligente, deixando inclusive de adotar as cautelas necessárias (imprudência) à condução de veículo de grande porte, carregado com 7000 Kg de café, no momento em que entrou no perímetro urbano da cidade de Pancas.

Ao contrário do que se diz no recurso, verifico que
a materialidade a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas
, seja pelo laudo de exame cadavérico e pelo Laudo de Local de Acidente de Trânsito, seja pelos demais elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

O acervo probatório revela que o apelante, motorista profissional, conduzia caminhão VW 13.190 carregado com aproximadamente 7.000 kg de café. Ao trafegar por via urbana central com declive acentuado, o veículo apresentou falha nos freios, vindo a
colidir com automóveis estacionados, invadir o passeio e tombar sobre a fachada de um estabelecimento comercial, atingindo e ceifando a vida da vítima Nilse Costa, que caminhava pela calçada.

A despeito da tese defensiva de caso fortuito, o
Laudo de Exame em Sistemas Mecânicos Veiculares
foi categórico ao concluir pela
inexistência de defeitos ou falhas de manutenção pré-existentes que pudessem comprometer o sistema de frenagem a ponto de dar causa ao acidente
. Nota-se, ademais, que
o próprio réu admitiu em sede policial e para testemunha que o caminhão já vinha apresentando funcionamento anormal nos freios em viagens anteriores.
Enquanto, no inquérito, o réu afirmou que "antes do citado acidente já trabalhava com o mencionado caminhão há cinco meses, período no qual chegou a solicitar algumas manutenções no caminhão, sendo que uma delas foi porque o veículo teve problema no sistema de freio na parte da manete", a testemunha Luiza Costa de Andrade confirmou, em juízo, que "após o ocorrido, conversou com o acusado e este teria relatado que o veículo já havia apresentado problemas nos freios anteriormente."

Nesse cenário, ao optar por descer ladeira íngreme com carga elevada e sem a certeza da plena eficiência do maquinário, o agente violou o dever objetivo de cuidado, agindo tanto com imprudência, quanto negligência.
O risco, longe de ser imprevisível, era concreto e conhecido pelo condutor, o que afasta a excludente de responsabilidade pretendida.

Quanto ao argumento que tenta deslocar a responsabilidade ao empregador, bem apontou o juízo que:

Quanto ao argumento defensivo de que a responsabilidade pela manutenção do veículo caberia exclusivamente ao empregador, com fundamento na NR-11, cabe ressaltar que, ainda que o empregador detenha deveres administrativos quanto à manutenção do veículo, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do motorista profissional, sobretudo quando este afirma ter percebido funcionamento anormal dos freios.

O dever de cuidado incumbe diretamente a quem conduz o veículo, sendo certo que eventual responsabilidade do empregador na esfera administrativa ou trabalhista não elide a responsabilidade penal do condutor que, conhecendo os riscos, prossegue na condução do veículo.

Ademais, o apelante admitiu não se recordar em qual marcha descia a ladeira no momento do sinistro, circunstância que evidencia descuido na condução de veículo de grande porte em via urbana íngreme, onde o uso adequado da marcha é medida elementar de segurança para auxílio na frenagem do veículo, conhecido popularmente como “freio-motor”. A dinâmica do acidente, por si só, já revela a gravidade da conduta: o caminhão desgovernado colidiu com a lateral traseira de outro veículo, danificou placa de trânsito, partes da calçada e meio-fio, abalroou veículos estacionados, lançou um deles contra a porta de um supermercado, subiu na calçada e tombou sobre a frente de um estabelecimento comercial, atingindo fatalmente a vítima que ali transitava.

Embora a condenação deva ser mantida, inclusive com o reconhecimento de que a morte ocorreu sobre a calçada (a justificar o aumento de pena),
no que tange à dosimetria da pena, assiste parcial razão ao recorrente.

Ao analisar as
circ
unstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, observo que o magistrado de origem exasperou a pena-base fundamentando-se, em parte, em
elementos genéricos e próprios do tipo penal de homicídio culposo
, afastando a pena em 9 meses do mínimo legal (previsão em abstrato entre 2 e 4 anos)
.
A perda da vida e o abalo emocional dos familiares, conquanto trágicos, são resultados ínsitos ao crime em questão, já sopesados pelo legislador ao fixar os limites da reprimenda, não servin
do à valoração negativa das
consequências
do delito. Além disso, mencionar que "a
decisão de conduzir um caminhão de 7 toneladas por uma via urbana íngreme, ciente de possíveis falhas mecânicas, demonstra um elevado grau de reprovabilidade da conduta" é utilizar elemento próprio do crime culposo, que exige a violação de um dever de cuidado; assim, indevida também a valoração negativa da
culpabilidade
.

No entanto, as
circunstâncias do crime
, de fato,
extrapolam o ordinário e devem ser mantidas como negativas. O cenário de destruição decorrente do acidente — com o caminhão desgovernado atingindo diversos veículos e colidindo violentamente contra um imóvel comercial em área de grande circulação, colocando grande número de pessoas em risco, além de bens materiais — demonstra gravidade concreta que justifica o distanciamento do mínimo legal.

Dessa forma,
havendo apenas uma circunstância judicial negativa
, majoro a pena-base em 1/6,
redimensionando-a para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção
. Inexistindo agravantes ou atenuantes e, na terceira fase, havendo apenas a causa de aumento prevista no artigo 302, §1º, inciso II, do CTB (que mantenho no mínimo de 1/3), fixo a pena definitiva em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, mantidos o regime inicial aberto e a substituição (artigos 33 e 44 do CP).

Por fim, quanto à
sanção acessória de suspensão da habilitação
, registro que sua imposição é cumulativa e obrigatória,
não podendo ser afastada sob o argumento de necessidade profissional do réu
. Aliás, vejamos o Supremo Tribunal Federal:

O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

(STF,
RE 607107, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 13-04-2020 PUBLIC 14-04-2020)

Todavia, conforme preceitua o artigo 293 do CTB, prevendo que a suspensão deve ser
entre 2 meses e 5 anos
, referida penalidade deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Considerando a redução operada na pena corporal, reduzo, proporcionalmente, o prazo de suspensão da CNH para
1 (um) ano e 9 (nove) meses
, tempo que reputo adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, mantendo-se a proximidade proporcional entre o mínimo e o máximo das sanções aplicadas.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base e, por conseguinte, a pena definitiva e o prazo da sanção acessória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.